Tribunal: TJDFT
Processo: 0748355-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0748355-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENESIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GENESIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI contra a decisão de ID 177197166 proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0745243-48.2023.8.07.0001 ajuizado em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. Em Decisão de ID 53692765, indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a necessidade de dilação probatório. Não apresentadas as contrarrazões pelo Agravado, e nos autos de origem, saneado o processo, em Decisão de ID 185956010, determinou o Juízo: Como prova do juízo, determino à requerida a juntada dos autos/documentos e relatórios dos procedimentos internos para a apuração das supostas irregularidades praticadas pela autora que ensejaram o encerramento da sua conta corrente. Prazo: 15 (quinze) dias. Concedo sigilo à documentação, com fundamento no art. 189, III, do CPC. No mesmo prazo, deverá a parte autora apresentar o seus documentos contábeis, em que comprove a receita e as despesas da empresa no período de 6 meses anteriores a data do encerramento da conta. No entanto, verifica-se que a requerida não cumpriu com a ordem, e apesar de apresentada petição de ID 187619188 que informa atender a determinação do Juízo, não foi possível verificar qualquer documentação para verificar as receitas e despesas da Agravante. Assim, oficie-se ao Juízo de Origem para que informe o cumprimento da determinação supra e, caso positivo, encaminhe a documentação apresentada pela parte Autora para análise. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator